Tribunal: TJBA
Processo: 8076347-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076347-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: LUCAS LIMA RODRIGUES

Advogado(s)
:
RENIVALDO GOMES DA SILVA, ANA PAULA BOCACIO VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE JOVEM PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA IMPLANTE URGENTE DE CARDIODESFIBRILADOR SUBCUTÂNEO (CDI). RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. RELATÓRIO MÉDICO QUE DEMONSTRA RISCO IMINENTE DE MORTE. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO CDC, À BOA-FÉ CONTRATUAL E AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A relação jurídica entre o consumidor e a operadora de plano de saúde é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o contrato tenha sido celebrado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98, nos termos da Súmula 608 do STJ.

II –
São nulas de pleno direito as cláusulas que restrinjam direitos inerentes à preservação da saúde e da vida do consumidor, configurando-se abusiva a recusa injustificada de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente em caráter de urgência.

III –
A recusa de cobertura em situação emergencial caracteriza falha grave na prestação do serviço, sujeitando o consumidor a risco iminente de morte, ensejando a reparação por dano moral
in re ipsa.

O quantum indenizatório foi fixado em R$ 15.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V – Sentença mantida.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8076347-17.2023.8.05.0001
,
figurando como apelante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e como apelado

LUCAS LIMA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA ACIONADA
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA